Tribunal: STF
Processo: HC 154221
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.